Tribunal: TJMT
Processo: 1030175-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030175-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO - CPF: 501.986.709-82 (ADVOGADO), ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO - CPF: 792.299.051-00 (AGRAVANTE), WILSON TADEU BASTAZINI - CPF: 396.922.999-53 (AGRAVADO), ARILCE LEITE NOBREGA - CPF: 594.253.691-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO SANTOS RIBEIRO - CPF: 008.721.144-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento no
1030175-74.2023.8.11.0000 - Cuiabá.

Agravante:
Aritusa Leite Nobrega Ribeiro.

Agravado:
Wilson Tadeu Bastazini.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA PENSÃO POR MORTE – ART. 833, IV, DO CPC – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”.

In casu, é possível a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração (pensão por morte) auferida pela devedora, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento no
1030175-74.2023.8.11.0000 - Cuiabá.

Agravante:
Aritusa Leite Nobrega Ribeiro.

Agravado:
Wilson Tadeu Bastazini.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Aritusa Leite Nobrega Ribeiro em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial no 1045416- 04.2019.8.11.0041, movida por Wilson Tadeu Bastazini, manteve a penhora de 30% do valor bloqueado da conta da executada Aritusa Leite Nobrega Ribeiro (id. 132419505), determinando a liberação de 70% em favor da mesma.

Inconformada, a agravante alega, em suma, que não restou correta a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
, posto que o valor bloqueado refere-se a pensão por morte, sendo, portanto, impenhorável.

Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal, para autorizar o imediato desbloqueio do remanescente de 30% (trinta por cento). Alternativamente, requer a redução do percentual penhorado.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 196706182).

As informações foram prestadas pelo d. magistrado
a quo
(id. 196974336), que manteve a decisão.

Contraminuta no id. 202533178, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento no
1030175-74.2023.8.11.0000 - Cuiabá.

Agravante:
Aritusa Leite Nobrega Ribeiro.

Agravado:
Wilson Tadeu Bastazini.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Wilson Tadeu Bastazini
ajuizou da ação de execução de titulo extrajudicial em desfavor de
Aritusa Leite Nobrega Ribeiro e outros
, visando o recebimento de R$ 66.746,34

(sessenta e seis mil, setecentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos), oriundos do contrato de locação de imóvel firmado entre as partes.

Durante a marcha processual, foram efetuadas diligências para a citação dos executados, cujas tentativas foram frustradas, oportunidade em que o exequente pleiteou a penhora via sisbajud, que restou deferida e parcialmente exitosa no importe de R$ 13.748,62 (treze mil, setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos) id. 132419504.

A executada Aritusa Leite Nobrega Ribeiro apresentou impugnação à penhora realizada, arguindo que os valores bloqueados referem-se a pensão por morte. Invoca, assim, a indisponibilidade das referidas verbas, pugnando, então, pela liberação dos aludidos valores (id. 134021707).

O executado

Gilberto Santos Ribeiro apresentou exceção de pré-executividade (id. 134399383).

O exequente manifestou favorável ao deferimento parcial do pedido de desbloqueio (id. 135123685), bem como requereu a intimação da executada para apresentar e juntar aos autos a certidão de óbito da Sra. Arilce Leite Nóbrega, bem como a relação de bens que compõe seu espólio.

O douto magistrado
a quo
, deferiu parcialmente o pedido,
mantendo a penhora de 30%
do valor bloqueado da conta da executada
Aritusa Leite Nobrega

Ribeiro
(id.

132419505),
determinando

a liberação de 70% em favor da mesma (id.
135287385)
.

Contra essa decisão se insurge a agravante,
sustentando que não
restou correta a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
, posto que o valor bloqueado refere-se a pensão por morte, sendo, portanto, impenhorável.

Ao final, requer a reforma da decisão para autorizar o imediato desbloqueio do remanescente de 30% (trinta por cento). Alternativamente, requer a redução do percentual penhorado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que manteve
a penhora de 30%
do valor bloqueado da conta da executada
Aritusa Leite Nobrega

Ribeiro, a qual alega impenhorabilidade, por ser proveniente de pensão por morte
.

Deveras, na esteira da hodierna jurisprudência do c. STJ, e
m situações excepcionais, tem-se admitido a relativização da impenhorabilidade da verba remuneratória, para atingir os rendimentos do devedor, desde que seja preservado percentual capaz de garantir a dignidade deste e de sua família, como se infere:
“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.”

Desta feita, a impenhorabilidade da remuneração, em regra, não é absoluta, e tem-se flexibilizado diante das particularidades, desde que garantido renda essencial à subsistência do devedor e de sua família.

No caso em pauta, analisando o documento trazido pela executada nos autos de origem, verifica-se que a mesma qualifica-se como dentista (id. 133572816) e ainda percebe pensão pela morte de seu genitor, que conforme se vê pelo holerite acostado no id. 134021711- é no valor total de R$ 13.182,40, de cujo montante manteve a penhora de trinta por cento.

Assim, compulsando detidamente os autos, tenho que não há qualquer prova em contrário que demonstre que a penhora de parte dos rendimentos da executada, ora recorrente, implicaria em prejuízo à sua subsistência, restando evidente a
possibilidade de constrição de 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos, visando à satisfação do crédito da parte exequente.

Nesse sentido soa o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR, SEJA ELA QUAL FOR, INCLUSIVE ORIUNDA DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.”
(RAI n. 1023252-66.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.03.2023 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE SALÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – CONSTRIÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2o do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Ausente a prova de que a penhora de parte do salário do agravante implicaria em prejuízo à sua subsistência, e havendo indícios de que ele oculta patrimônio, há que se privilegiar o interesse público, possibilitando a constrição de percentual de 30% dos rendimentos líquidos de seu salário, visando à satisfação do crédito da exequente
.”
(RAI n. 1007733-17.2023.8.11.0000, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 05.07.2023 – negritei).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – CONSTRIÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – ART. 833, IV, DO CPC – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”.

In casu, é possível a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família
.”
(RAI n. 1006357-93.2023.8.11.0000, minha relatoria, j. 02.08.2023).

Por conseguinte, considerando o documento apresentado pela executada (id. 134021711 autos de origem) e não havendo provas de que o bloqueio do percentual de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração (pensão por morte) poderá macular a sua dignidade e de sua família, não se desincumbindo a devedora do disposto no §3o, do art. 854, do CPC, deve ser mantido o bloqueio, excepcionando a regra geral, motivo pelo qual a r. decisão agravada não merece reforma.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024